Tribunal: TJSP
Processo: 0000484-30.2021.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Prisão em flagrante – Concessão de liberdade provisória – Pretensão ministerial voltada à decretação da prisão preventiva - Superveniência de decisão absolutória – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.